Tribunal: TJSP
Processo: 2245549-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Tutela de urgência. Pretensão à realização do procedimento cirúrgico prescrito, com os materiais necessários. Decisão monocrática desta relatoria que negou a antecipação de tutela recursal. Indicação de três fornecedores, não de três marcas dos materiais necessários. Art. 7o, II, da Resolução no 426/17 da ANS. Ausentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Mérito a

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Tutela de urgência. Pretensão à realização do procedimento cirúrgico prescrito, com os materiais necessários. Decisão monocrática desta relatoria que negou a antecipação de tutela recursal. Indicação de três fornecedores, não de três marcas dos materiais necessários. Art. 7o, II, da Resolução no 426/17 da ANS. Ausentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Mérito a ser analisado oportunamente quando do julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2245549-20.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROSA
MARIA CARDOSO DE CARVALHO BELLA, é agravada CENTRAL NACIONAL
UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2245549-20.2020.8.26.0000/50000 - 2
Agravo Interno Cível no 2245549-20.2020.8.26.0000/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Rosa Maria Cardoso de Carvalho Bella
Agravado: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
Comarca: São Paulo - 27a Vara Cível
Processo de Origem: 1092121-26.2020.8.26.0100
Juiz(íza) Prolator(a): Melissa Bertolucci
VOTO no 14521
AGRAVO INTERNO. Tutela de urgência. Pretensão à realização
do procedimento cirúrgico prescrito, com os materiais necessários.
Decisão monocrática desta relatoria que negou a antecipação de
tutela recursal. Indicação de três fornecedores, não de três marcas
dos materiais necessários. Art. 7o, II, da Resolução no 426/17 da
ANS. Ausentes os requisitos para antecipação da tutela recursal.
Mérito a ser analisado oportunamente quando do julgamento do
agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática
desta Relatora que indeferiu a antecipação de tutela recursal, consistente em
aprovação da realização do procedimento cirúrgico, bem como dos materiais
indicados pelo médico da autora.
Inconformada, sustenta a autora, em síntese, que os
materiais cirúrgicos prescritos poderiam ser de qualquer marca, ou seja, não
privilegiando qualquer uma delas, podendo a agravada ter a liberdade de fornecer
uma de sua conveniência e custo, excetuando-se o “enxerto ósseo Vita Graf”, por
ser o único no mercado, não podendo ser indeferido o pedido com base na
determinação da ANS, principalmente por ser o procedimento necessário e
urgente para garantir a saúde da autora. Pede a reforma da r. decisão
monocrática.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2245549-20.2020.8.26.0000/50000 - 3
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oram em agravo interno.
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra decisão monocrática
que negou a antecipação de tutela recursal pleiteada pela autora, ao interpor
agravo de instrumento, para permitir a realização do procedimento e dos
materiais prescritos pelo médico, no que não lhe assiste razão.
A decisão monocrática, que negou a concessão da
tutela recursal pleiteado pela autora, foi proferida nos seguintes termos:
“1. Trata-se de agravo contra decisão copiada às fls. 39/40,
que indeferiu a tutela de urgência.
Inconformada, a parte agravante alega, em síntese: 1) para
os materiais cirúrgicos prescritos poderia ser fornecida qualquer marca, sem
privilegiar marcas, havendo liberdade para a agravada fornecê-los conforme
sua conveniência e custo, excetuando-se o “enxerto ósseo Vita Graf”, pois é
único no mercado, conforme informado pelo próprio fornecedor; 2) os
procedimentos
cirúrgicos
solicitados
são
urgentes,
necessários
e
indispensáveis para salvaguardar sua saúde, de acordo com o relatório
médico que comprova a gravidade do seu estado; 3) o procedimento cirúrgico
está previsto no rol da ANS, tendo sido aprovado pela agravada, que negou,
apenas, os materiais a serem utilizados; 4) estão presentes os requisitos
necessários para a concessão da tutela antecipada, nos moldes da inicial.
Pede a concessão da tutela recursal.
Pelo que se observa no atestado copiado a fls. 25, houve
indicação de três fornecedores e não de marcas de fornecedores diferentes,
o que foi um dos motivos do indeferimento.
Não presente os requisitos legais, nem indícios de que a
decisão agravada esteja equivocada, indefiro a antecipação da tutela
recursal.
2. Desnecessária a vinda de informações.
3. Intime-se a parte agravada para apresentação de
resposta (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso II).
4. Com a manifestação ou decorrido o prazo, voltem
conclusos.
Int.”.
Em que pese a argumentação da agravante, ausentes
os requisitos para a concessão da tutela recursal pleiteada no agravo de
instrumento.
Ao que consta, é requisito essencial para análise e
execução do procedimento a ser realizado, a indicação, pelo médico
responsável, de três marcas dos produtos prescritos, de fabricantes diferentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2245549-20.2020.8.26.0000/50000 - 4
nos termos da Resolução n.o 426/17, editada pela ANS:
“Art. 7o No tocante à cobertura de órteses e próteses
ligadas aos atos cirúrgicos listados no Rol de Procedimentos e Eventos em
saúde, deverão ser observadas as seguintes disposições:
I - cabe ao profissional assistente a prerrogativa de
determinar as características (tipo, matéria-prima e dimensões) das órteses,
das próteses e dos materiais especiais - OPME necessários à execução dos
procedimentos contidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde; e
II - o profissional assistente deve justificar clinicamente a
sua indicação e oferecer, pelo menos, 3 (três) marcas de produtos de
fabricantes diferentes, quando disponíveis, dentre aquelas regularizadas
junto à ANVISA, que atendam às características especificadas.”
Irrelevante, portanto, o fato de a agravante concordar
expressamente com a escolha de qualquer marca dos materiais necessários à
realização da cirurgia, por parte da agravada.
Ressalte-se que a agravante não apresentou qualquer
fato novo, apto a infirmar a decisão hostilizada, limitando-se a reiterar os termos
dispostos no agravo de instrumento.
Assim, de rigor a manutenção da r. decisão
monocrática agravada, sem prejuízo da análise do mérito do agravo de
instrumento, a ser oportunamente analisado pelo órgão colegiado.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho a decisão
monocrática e nego provimento ao recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora